Tribunal: STJ
Processo: 7013061-33.2022.8.22.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895444 - RO (2025
/0108110-9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: REINALDO DE SOUZA FRAGOSO LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA
N.
7/STJ.
ATAQUE
INESPECÍFICO.
DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Incumbe à parte recorrente o ônus de demonstrar o equívoco da
decisão contra a qual se insurge, sendo imprescindível que impugne
especificamente todos os óbices por ela apontados.
2. É insuficiente "sustentar genericamente que a matéria seria apenas
jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de
que maneira a análise não dependeria do reexame de provas" (AgRg no
AREsp n. 1.677.886/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
).
3/6/2020
3. Não basta a assertiva genérica de se tratar de mera revaloração da
prova, ainda que seja feita breve menção à tese sustentada. O cotejo com as
premissas fáticas de que partiu o acórdão recorrido faz-se imprescindível.
4 . Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50150835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:35
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 6e702751-b0c3-40ff-9ade-d35853158778

Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50150835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:35
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 6e702751-b0c3-40ff-9ade-d35853158778

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895444 - RO (2025
/0108110-9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: REINALDO DE SOUZA FRAGOSO LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA
N.
7/STJ.
ATAQUE
INESPECÍFICO.
DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Incumbe à parte recorrente o ônus de demonstrar o equívoco da
decisão contra a qual se insurge, sendo imprescindível que impugne
especificamente todos os óbices por ela apontados.
2. É insuficiente "sustentar genericamente que a matéria seria apenas
jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de
que maneira a análise não dependeria do reexame de provas" (AgRg no
AREsp n. 1.677.886/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
).
3/6/2020
3. Não basta a assertiva genérica de se tratar de mera revaloração da
prova, ainda que seja feita breve menção à tese sustentada. O cotejo com as
premissas fáticas de que partiu o acórdão recorrido faz-se imprescindível.
4 . Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por REINALDO DE SOUZA
FRAGOSO LIMA contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, ante
a incidência da Súmula 182/STJ.
Nas razões do regimental, o agravante alega, em suma, que foram impugnados
os fundamentos da decisão agravada, trazendo à colação os respectivos trechos do agravo
em recurso especial nos quais a questão teria sido tratada (fl. 352):
Documento eletrônico VDA50209730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:33
Código de Controle do Documento: 4b40ebae-2f43-40e0-82b4-3a0bf0eeedf6

4.1 DA DESNECESSIDADE, PARA FINS DE PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL, DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
Primeiro, verifica-se do trecho a seguir que o Desembargador não admitiu o recurso
especial interposto pelo recorrente ao fundamento de que a matéria versada no recurso
especial enseja reexame do conjunto fático-probatório, posto que, segundo ele, para alterar
as conclusões do acórdão no tocante aos requisitos para fixação da pena base dependeria de
reanálise do conjunto fático probatório, vedado em sede de recurso especial.
Ocorre que, a matéria de fundo do Recurso Especial se trata essencialmente de direito,
cujas decisões (sentença e acórdãos) são suficientes para extrair os dados essenciais para o
julgamento, restando desnecessário qualquer reexame probatório.
Sob esta perspectiva, o debate jurídico exposto nas razões recursais cinge-se em saber se
houve fundamentação idônea, para aumentar justificar o afastamento da pena-base do
mínimo legal.
O Tribunal de Justiça de Rondônia entendeu que não há que se falar em ausência de
fundamentação, porquanto os argumentos utilizados na sentença recorrida foram extraídos
do caso concreto e da situação processual do réu.
A Defesa, por seu turno, sustenta, em suas razões recursais, que não há fundamentos
idôneos para justificar o afastamento da pena base do mínimo legal.
Observa-se, assim, que a análise meritória do recurso especial não demanda reexame de
prova, como afirma a decisão agravada.
Não resta dúvida, portanto, que o Recurso Especial interposto não tem como objetivo o
revolvimento da matéria fática e probatória dos autos, mas sim a análise das teses
apresentadas com fundamento nas informações delineadas no acórdão recorrido.
Com efeito, as matérias objeto do Recurso Especial foram explicitamente reconhecidas e
traçadas no acórdão recorrido do Tribunal de Justiça do Estado do Rondônia, razão pela
qual não implicaria a incidência da Súmula no 7 desta Corte Especial. Nesse sentido:

Assim, frise-se que as questões discutidas no recurso especial são estritamente jurídicas,
não ensejando cotejo fático-probatório. Logo o provimento do aludido recurso é matéria
imperiosa e sua admissão perfeitamente possível.
Dito de outro modo, não se pretende a revisitação, por esta Corte Especial, do acervo
fático probatório constante dos autos, mas a verificação da utilização da teoria da reserva do
possível para afastar a efetivação de direitos fundamentais, como o da saúde.
É por essa razão que o presente agravo deve ser provido, a fim de que, reformando-se a
decisão agravada, conheça do Recurso Especial nesta parte e der-lhe provimento para
reformar o acórdão recorrido, nos termos das razões recursais.

Requer, assim, seja reconsiderada a decisão ou submetido o recurso a
julgamento pela Turma.
Impugnação foi apresentada às fls. 386-390.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50209730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:33
Código de Controle do Documento: 4b40ebae-2f43-40e0-82b4-3a0bf0eeedf6

VOTO
A decisão proferida pela Presidência desta Corte está assim fundamentada
(fls. 340-341):
[...]
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso
Especial, considerando: Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido fundamento.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o
que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I,
do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma
ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação
como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto,
que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
Documento eletrônico VDA50209730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:33
Código de Controle do Documento: 4b40ebae-2f43-40e0-82b4-3a0bf0eeedf6

contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775/PR, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso
Especial.
Analisando as razões do agravo em recurso especial, observa-se que os seus
fundamentos não foram impugnados de modo específico pelo agravante.
Quanto à incidência da Súmula n. 7/STJ, é insuficiente "sustentar
genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal
trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame de
provas" (AgRg no AREsp n. 1.677.886/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe de
).
3/6/2020
Outrossim, nos termos da jurisprudência desta Corte, não basta a assertiva
genérica de se tratar de mera revaloração da prova, ainda que seja feita breve menção à
tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas de que partiu o acórdão recorrido faz-
, como já assinalado.
se imprescindível, o que, todavia, não ocorre na espécie
A propósito, cito:
[...] 2. No tocante à aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante traz apenas razões
genéricas de inconformismo, o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para
viabilizar o conhecimento do agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente
impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos
estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a,
o que não se observa na alegação alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local
genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas. (AgRg no AREsp n. 2.060.997/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
; grifos acrescidos.)
10/8/2022

PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSOESPECIAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE
PESSOAS.DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO
IMPUGNAÇÃODE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
Documento eletrônico VDA50209730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:33
Código de Controle do Documento: 4b40ebae-2f43-40e0-82b4-3a0bf0eeedf6

MANUTENÇÃO DASÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTALDESPROVIDO.
1. Mantém-se a aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há
impugnação efetiva, individualizada, específica e fundamentada de todos os fundamentos da
decisão que inadmite recurso especial.
2. Para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de
sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a fim de
demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão
suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa.
3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 1750146/PR, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe
.).
9/3/2021
12/3/2021

O agravante, portanto, deixou de trazer argumentos aptos a reformar a decisão
agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50209730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:33
Código de Controle do Documento: 4b40ebae-2f43-40e0-82b4-3a0bf0eeedf6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0108110-9
AREsp 2.895.444 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 70130613320228220005
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: REINALDO DE SOUZA FRAGOSO LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: REINALDO DE SOUZA FRAGOSO LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515854944548584@
2025/0108110-9 - AREsp 2895444 Petição : 2025/0045473-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:22:20
Código de Controle do Documento: A40010E3-9915-4BA1-A0BB-68894573423F